Tribunal: TJDFT
Processo: 0167313-02.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0167313-02.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LUIS ANTONIO MAGALHAES MORAES D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de processo que se encontra suspenso por decisão do e. STF, nos REs 626307 e 591797. Por meio da petição de ID 61356422, o banco apelante BRADESCO S/A apresentou proposta de acordo. O apelado, devidamente intimado a ser manifestar, quedou-se inerte. Desse modo, considerando que a tentativa de acordo restou infrutífera, mantenha-se o processo suspenso, conforme anotado na decisão de ID 54564133. Intimem-se as partes. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator